Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701774-23.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: TATIANE DE OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (id 75271367 – autos principais) que, em decisão de saneamento processual, indeferiu a produção de prova pericial, ante a desnecessidade para solução da demanda, haja vista a suficiência das que já constam dos autos. Alega, em suma, que a perícia é imprescindível para revelar os danos físicos causados ao seu corpo devido ao contraceptivo “Essure”. Defende o cabimento do AGI, porque o rol do CPC 1.015 possui taxatividade mitigada. Requer a produção imediata da perícia médica. 2. Decisão que na fase cognitiva indefere a produção de prova pericial não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. A excepcional mitigação do rol legal depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 01.02.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR